Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa. Constitucional e Administrativo. Concurso público. admissão do Distrito Federal. litisconsorte passivo. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. VIABILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído à Secretária de Educação do Distrito Federal e à Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal consistente no reconhecimento da ilicitude da acumulação dos cargos de Orientadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação de Valparaíso/GO (exercido pela impetrante desde 18.08.2011, com carga horária de vinte horas semanais, de 19h às 22h) e de Pedagoga/Orientadora Educacional da Carreira Magistério Público da Secretaria de Educação do Distrito Federal (nomeação publicada no DODF, em 19.12.2024 e posse agendada para 14.1o.2025).
2. Fatos relevantes: (i) A impetrante exerce, desde agosto de 2011, o cargo de Orientadora Educacional da Secretaria Municipal de Educação de Valparaiso de Goiás - GO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, de 19h às 22h, que exige ensino superior, com licenciatura plena em Pedagogia; (ii) A impetrante foi aprovada no concurso público para o cargo de Professor/Orientador da carreira Magistério Público da Secretaria de Educação do Distrito Federal; (iii) Ela foi nomeada para o cargo em 19 de dezembro de 2024 para posse coletiva (eletrônica) no período de 14 a 20 de janeiro de 2025; (iv) A Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, concluiu, em 6 de janeiro de 2025, pela ilicitude da acumulação, declarando que a natureza dos cargos não se enquadrariam nas exceções permitidas.
II. Questão em discussão
3. O exame do mérito está centrado na prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente no reconhecimento de impossibilidade de cumulação de cargos de Orientador Educacional da Secretaria Municipal de Educação de Valparaíso-GO e de Professor/Orientador da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e, consequentemente, no impedimento à posse no cargo no âmbito desta esfera federativa.
III. Razões de decidir
4. O Distrito Federal detém interesse jurídico no presente mandado de segurança impetrado contra o ato atribuído ao seu Secretário de Estado de Educação, tendo em vista que se trata de certame para o preenchimento de cargo público na esfera distrital, qual seja, Pedagoga - Orientadora Educacional da Carreira Magistério Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Admitido como litisconsorte passivo.
5. A Secretária de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo, como autoridade coatora em mandado de segurança que vise a posse de candidata aprovada em concurso público promovido pela respectiva pasta, pois é a autoridade máxima responsável pela prática de atos administrativos relacionados à posse e exercício de candidatos (Lei no. 12.016/2009, artigo 6o, § 3o, e Decreto Distrital no. 39.133/2018, artigo 1o, inciso I). Rejeitada a preliminar.
6. A declaração da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da Secretaria de Educação do Distrito Federal não esclarece suficientemente os motivos do reconhecimento da ilicitude da cumulação (se pela incompatibilidade de horários ou de cargos).
7. No caso em exame, não resulta evidenciado impedimento à posse da impetrante. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital n.o 5.105/2013 confere a mesma definição ao cargo de professor e orientador educacional, circunstância que permite inferir a equivalência entre os cargos e, em consequência, a possibilidade de cumulação com outro cargo técnico (no caso, com o cargo exercido em Valparaíso de Goiás).
8. Ainda que se cogitasse de não se tratar de dois cargos de professor (no Distrito Federal, por força de lei local, e em Valparaiso/GO), a situação fática se enquadraria no permissivo constitucional de cumulação de um cargo de professor e um cargo de técnico, que, no último caso, é aferida pela necessidade de formação e conhecimento específicos na área de atuação profissional para o exercício do cargo, bem como pelas atribuições condizentes com esses conhecimentos específicos exigidos, que, no caso em análise, seria o curso superior com licenciatura plena em Pedagogia.
9. No que refere à (in)compatibilidade de horários, a impetrante exerce suas atividades em Valparaiso/GO, no período noturno, das 19h às 22h, de sorte que, a rigor, inexistiria impeditivo ao desenvolvimento das atividades nos demais períodos.
10. A concessão da segurança não assegura à impetrante, no entanto, o direito de ser lotada em unidade de ensino ou departamento de sua escolha que viabilize o exercício concomitante dos dois cargos efetivos (por compatibilidade de horários em razão dos turnos de trabalho ou proximidade local). O critério da seleção da lotação fica a encargo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
11. Reconhecido o direito líquido e certo da impetrante à posse no aludido cargo distrital (CF, art. 5o, inc. LXIX e LXX, art. 37, inc. XVI; Lei n.o 12.016/2009, arts. 1o, 6o, § 3o, 7o, inc. I e art. 25 e Lei Complementar Distrital no. 840/2011, art. 46).
IV. Dispositivo
12. Admitido o Distrito Federal como litisconsorte passivo. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade da respectiva Secretária da Educação. Concedida a ordem de segurança. Prejudicado o agravo interno.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXIX e LXX, 37, XVI; Lei n.o 12.016/2009, arts. 1o, 6o, § 3o, 7o, inc. I e 25; Lei Complementar Distrital no. 840/2011, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 34257, Segunda Turma, AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, publicado em 06.08.2018, ADI no. 3772, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, p. DJe 27.03.2009; STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 55.165/PA, Primeira Turma, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 27.4.2022; TJDFT, acórdão 984902, Rel. Cesar Loyola, Segunda Câmara Cível, DJe 05.12.2016, acórdão 1971145, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 28.02.2025, acórdão 1944453, Segunda Câmara Cível, Des. Rela. Vera Andrighi, DJe 28.11.2024; Acórdão 1207945, Primeira Câmara Cível, Rel. Desa. Simone Lucindo, DJe: 17.10.2019, Acórdão 823462, Quinta Turma Cível, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, DJe: 08.10.2014.